Tribunal: STF
Processo: ARE 1583166
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO PELA VÍTIMA E POR OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante. Manteve-se sentença condenatória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG, que, em 22.9.2022, condenou-o à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CULPABILIDADE DO AGENTE – CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL – RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDOS. 
I – Demonstrado que o veredicto popular encontra amparo no contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, sob a alegação de ser a decisão dos jurados manifestadamente contrária à prova dos autos, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Inteligência da Súmula 28 das Câmaras Criminais do TJMG. 
II – Se os jurados acolhem uma das teses possíveis ao caso, de acordo com sua íntima convicção, não há que se falar que a decisão é contrária à prova dos autos. 
III – A culpabilidade do agente deve ser entendida como o juízo de reprovação da sua conduta, somente podendo ser elevada, em razão da premeditação, quando tal circunstância restar comprovada nos autos” (fl. 3, e-doc. 58).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais
(e-doc. 74).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que o Tribunal estadual “violou a norma constitucional insculpida no inciso LVII da CR/88, quando manteve a decisão condenatória, apesar de manifestamente contrária à prova dos autos. Analisando o mérito, verifica-se que, em relação ao [agravante], não há nos autos provas suficientes que apontem uma suposta participação no delito” (fl. 4, e-doc. 91).

Realçou que “os militares chegaram ao local [do crime] e realizaram a primeira entrevista com a namorada da vítima, que informou que quando acompanhava seu namorado (vítima), um veículo veio na direção de ambos, estacionou próximo, um homem desembarcou e começou a desferir tiros com arma de fogo na direção da vítima. Os militares teriam apresentado à namorada da vítima, Joyce Fernanda de Aguiar, um arquivo de fotografias para que ela indicasse o possível autor do crime, tendo indicado a fotografia do [agravante]” (fl. 4, e-doc. 91).

Afirmou que o reconhecimento fotográfico realizado pela namorada da vítima “é frágil e não pode sustentar uma condenação. Além disso, não há nos autos outras provas para corroborar a versão dada pela Sra. Joyce” (fl. 4,
e-doc. 91).

Salientou que o reconhecimento fotográfico do agravante “foi realizado em desconformidade com as regras previstas no art. 226 CPP. Além disso, por diversas oportunidades, seja na fase inquisitorial ou na fase judicial, a Sra. Joyce afirmou que não tinha certeza de que o [agravante] seria o Autor do crime” (fl. 5, e-doc. 91).

Asseverou que “a única testemunha presencial dos fatos não pôde afirmar com certeza e segurança que o [agravante seria] o Autor do crime. Por outro lado, os depoimentos das demais testemunhas em nada contribuíram para sustentar a acusação” (fl. 5, e-doc. 91).
Pediu “seja o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO conhecido e provido, para o fim de ser alterado o V. Acórdão” (fl. 6, e-doc. 91).

3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal mineiro, Desembargadora Ana Paula Caixeta, inadmitiu-o, sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 96).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante pondera que “o Requisito do prequestionamento encontra-se devidamente preenchido. Todas as teses de defesa foram apresentadas e repetidas em todas as oportunidades e as instâncias originárias debateram os temas em todas as oportunidades, sempre negando provimento. Além disso, a tese defensiva apresentada no âmbito do Recurso Extraordinário possui caráter constitucional” (fl. 3, e-doc. 107).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 107).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do
inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se cassação do acórdão recorrido do Tribunal estadual para submeter o agravante novamente a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegações de que o reconhecimento fotográfico do agravante foi realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.
6. Cumpre afastar o óbice do ato impugnado sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.

Entretanto, a superação desse óbice não é suficiente para permitir o exame dos autos eletrônicos, por não assistir razão jurídica ao agravante.

7. Quanto ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se demonstraram, no agravo interposto, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.

Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 
1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).

8. Ainda que se pudesse superar esse obstáculo, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

9. Em 22.9.2022, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG, no Processo n. 0024.13.379.329-9, condenou o agravante pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima. A ele foi imposta a pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 40).

10. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0024.13.379329-9/004, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento aos recursos interpostos pelo agravante e pelo Ministério Público estadual, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena aplicadas pelo juízo de primeira instância, com estes fundamentos:
“Perante o Juízo de Direito da Comarca de Belo Horizonte/MG, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ofereceu denúncia em face de WASHINGTON DOUGLAS CLAUDIO, imputando-lhe a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal.
Noticia a inicial acusatória que, no dia 20 de setembro de 2013, por volta de 21h20min, na rua Estrada Nova, nº 290, Aglomerado Morro das Pedras, Capital/MG, o denunciado, com vontade de matar, previamente ajustado e em unidade de desígnios com uma pessoa não identificada, utilizando-se de arma de fogo, produziu na vítima D.E.S.S. lesões corporais que foram a causa de sua morte. Relata que o motivo do homicídio foi torpe, visto que o denunciado praticou o crime em razão de disputa entre gangues no Aglomerado Morro das Pedras.
Narra, ainda, que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado, acompanhado de um comparsa não identificado, aproximou-se do ofendido a bordo de um veículo, repentinamente descendo do carro e efetuando disparos de arma de fogo contra ele. (...)
A defesa, a seu turno, pede a anulação do julgamento, alegando que a condenação do acusado é contrária à prova constante dos autos, notadamente porque o reconhecimento realizado nos autos se deu por meio de fotografia (...)
Examinando os autos, verifica-se que, diversamente do esposado pela defesa, há elementos aptos a sustentar a condenação do réu. Nesse ponto, registre-se que a materialidade delitiva está seguramente comprovada pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência
(fls. 13/17, doc. ordem 02), laudo de determinação de calibre
(fls. 57/58, doc. ordem 02) e relatório de necropsia (fls. 61/69, doc. ordem 02).
De igual modo, ao contrário do alegado pelo apelante, em relação à autoria delitiva, há provas suficientes para embasar a decisão do Conselho de Sentença. 
O acusado, em seus interrogatórios, negou ter cometido o delito a ele atribuído, afirmando na fase judicial que, na data em que o crime foi cometido estava trabalhando em um buffet. (...) Porém, em resposta a um ofício expedido pelo magistrado singular, o estabelecimento comercial mencionado pelo acusado como álibi esclareceu que ele jamais trabalhou naquele local e que, no dia dos fatos, não estava na sede da empresa.
Lado outro, examinando de forma concatenada as provas amealhadas aos autos, percebe-se uma congruência no apontamento do acusado Washington, vulgo Téo, como autor do homicídio de D.E.S.S. A começar pelo reconhecimento fotográfico promovido pela namorada da vítima, que estava em sua companhia no momento do crime
(fls. 35/36, doc. ordem 02).
Referida testemunha, além de ter mencionado as características físicas do acusado Washington e de tê-lo reconhecido por fotografia, afirmou que o autor do crime chegou ao local em um veículo de cor preta, (fls. 32/33, doc. ordem 02), sendo certo que, segundo a testemunha J.D.S., o acusado Washington tinha um automóvel da cor chumbo.
Aliás, J.D.S. ainda esclareceu ter ouvido comentários de que o autor do delito seria o acusado Washington, vulgo Téo, sabendo informar também que ele expulsou muita gente do morro, sendo, portanto, pessoa temida na região (fls. 43/45, doc. ordem 02). (...)
Em juízo, Jonathan retificou o depoimento prestado, declarando que não ouviu comentários quanto ao provável autor do delito. Todavia, da atenta análise dos autos, observa-se que, por se tratar do crime de homicídio, que fora impelido por disputa entre gangues rivais do Aglomerado Morro das Pedras, existe um receio da população local em apontar o acusado como autor do crime, em razão do medo de sofrerem represálias. É o que esclareceu o policial civil J.L.S.:
(...) que através do depoimento de testemunhas e da namorada da vítima, chegaram ao autor do crime; que a namorada da vítima chegou a fazer o reconhecimento fotográfico do autor do crime; que é unânime a indicação do denunciado como autor dos fatos; que não houve menção de outras pessoas reconhecendo o denunciado, porque no local existe temor; que inclusive o denunciado, após esses fatos, já se envolveu em outro homicídio; que também depois desses fatos a gangue rival foi até a casa do denunciado e desferiram disparos em frente à sua casa; (...).
A mãe da vítima, por sua vez, informou que seu filho foi vítima de ameaça por um grupo rival, em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que Washington era um dos autores das ameaças e um dos que o expulsaram de sua casa.
E não é só. Consoante se infere pelo Relatório Circunstanciado de Investigações (fls. 46/55, doc. ordem 02), o acusado Washington foi preso em flagrante delito, menos de um mês após o fato ora em apuração, na posse de uma pistola calibre .765, juntamente com oito munições de calibre .38, sendo este o calibre de um dos projéteis localizados pela perícia realizada no local em que a vítima foi atingida.
Forçoso reconhecer, portanto, que a negativa de autoria do acusado, que não foi amparada pelo seu falso álibi, é contrariada por um conjunto de provas, o qual, registre-se, não se resume ao reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha J.
O que se constata, no presente feito, é que o Conselho de Sentença optou por acolher a tese sustentada pela acusação, em detrimento da tese sustentada pela defesa. Porém, como se sabe, apenas a decisão que não encontra qualquer apoio na prova dos autos pode ser anulada, pois a sujeição do réu a novo julgamento somente se justificaria se a decisão dos jurados destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de afrontar a soberania constitucional do Júri popular. (...)
Portanto, considerando que, entre a tese sustentada pela defesa e a tese sustentada pela acusação, esta foi a que convenceu os jurados, é de rigor, em respeito à Soberania dos Veredictos, manter a decisão que, reconhecendo a procedência da pretensão punitiva estatal, condenou o réu Washington Douglas Cláudio nas sanções do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP” (fls. 4-9, e-doc. 58).

11. Sobre a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico do agravante efetuado pela namorada da vítima, como fundamentado pelo Tribunal estadual no julgamento da apelação criminal, “além de ter mencionado as características físicas do [agravante] e de tê-lo reconhecido por fotografia, [a namorada da vítima] afirmou que o autor do crime chegou ao local em um veículo de cor preta (...) sendo certo que, segundo a testemunha J.D.S., o acusado Washington tinha um automóvel da cor chumbo” (fl. 7,
e-doc. 58).
Em depoimento prestado em juízo, o policial civil J L S declarou que, mediante o “depoimento de testemunhas e da namorada da vítima, chegaram ao autor do crime; que a namorada da vítima chegou a fazer o reconhecimento fotográfico do autor do crime; que é unânime a indicação do denunciado como autor dos fatos; que não houve menção de outras pessoas reconhecendo o denunciado, porque no local existe temor” (fl. 8, e-doc. 58).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o reconhecimento de pessoas realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser ratificado pela vítima ou testemunha em juízo e valorado pelo magistrado com outras provas colhidas durante a instrução processual. Assim, por exemplo:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo e extorsão. Reconhecimento pessoal. Existência de outros elementos de prova. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.546.652-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC
n. 229.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REFORÇADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível ‘[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal’ (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022). 
4. No caso, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que ‘[...] houve a ratificação do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima no curso do processo, o que afasta a alegação de nulidade, tendo em vista a existência de outras provas produzidas sob o contraditório, sobretudo o reconhecimento formal em juízo, conforme destacou a Corte de origem’. (...)  
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 247.687-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.11.2024).

12. Quanto à alegação de ausência de provas suficientes para condenação do agravante pelo Tribunal do Júri, o Tribunal estadual fundamentou que, conforme depoimento prestado pela mãe da vítima, seu filho recebeu “ameaça por um grupo rival, em razão do seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que [o agravante] era um dos autores das ameaças e um dos que o expulsaram de sua casa” (fl. 8, e-doc. 58).

O Tribunal de origem assentou, ainda, que o agravante “foi preso em flagrante delito, menos de um mês após o fato ora em apuração, na posse de uma pistola calibre .765, juntamente com oito munições de calibre .38, sendo este o calibre de um dos projéteis localizados pela perícia realizada no local em que a vítima foi atingida” (fl. 8, e-doc. 58). Concluiu-se, então, que “a negativa de autoria do [agravante], que não foi amparada pelo seu falso álibi, é contrariada por um conjunto de provas, o qual, registre-se, não se resume ao reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha J” (fls. 8-9, e-doc. 58).

Para rever a conclusão do Tribunal estadual, quanto à alegação de ausência de provas suficientes para condenação do agravante, com eventual submissão dele a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.573.783-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.11.2025).

“Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Homicídio triplamente qualificado. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade fundada na aplicação de precedente da Repercussão geral. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Agravo desprovido. (...)
5. Para o reconhecimento de nulidade de julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (...)
6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.571.329-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 28.11.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LAUDO PERICIAL E TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e
provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 
2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.458.588-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.	

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora